Tribunal: TCU
Processo: 026.288/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 101/2021-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2020, promovido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com vistas a contratar empresa especializada para a execução de serviços de engenharia, visando à recuperação estrutural de muro de arrimo da gerência regional da autarquia no Estado do Ceará (GR09); Considerando que a representante alega, em síntese, que a empresa vencedora do certame não apresentou, na fase de habilitação, a declaração de vistoria ou declaração de conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações do objeto da licitação, e também não apresentou, na proposta, a composição unitária de seus preços e a planilha de encargos sociais, desobedecendo o edital do certame; Considerando que o edital de licitação da Anatel não exigia a apresentação de declaração de vistoria como condição necessária para a habilitação da licitante; Considerando que os preços unitários e o valor global da proposta cumprem os requisitos estabelecidos no Edital, e que esse último está 15,02% abaixo do valor estimado da contratação; Considerando que, conquanto a contratante a licitante não tenha apresentado planilha de encargos sociais, a empresa apresentou os mesmos percentuais de encargos que os previstos no Sinapi, e que a desclassificar por isso caracterizaria excesso de formalismo; Considerando que as falhas identificadas no certame são de natureza formal, o que enseja o encaminhamento de ciência à entidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, em adotar a medida a seguir, e em encaminhar cópia desta deliberação à Anatel e à representante, juntamente com a instrução (peça 21), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.288/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar ciência à Anatel sobre as seguintes impropriedades: 1.6.1. não apresentação da composição unitária de preços, verificada na proposta da empresa Consduto Engenharia Ltda., no certame regido pelo Edital 2/2020 da ANATEL, o que afronta o disposto na Súmula TCU 258; 1.6.2. não apresentação da planilha de encargos sociais, por parte da licitante vencedora - a empresa Consduto Engenharia Ltda., no certame regido pelo Edital 2/2020 da ANATEL, o que afronta o disposto no art. 9o do Decreto 7.983/2013, da Presidência da República.